Tribunal: TJPA
Processo: 0817079-84.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0817079-84.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: DINGSON LEAMES BRITO PASCOAL

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. embargos de declaração em apelação criminal. tráfico de drogas. alegação de omissão quanto à desclassificação para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 e à quebra da cadeia de custódia. inexistência de omissão. pretensão de rediscussão do mérito. impossibilidade. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação criminal, rejeitou preliminar de nulidade da busca pessoal e, no mérito, manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e se teria deixado de analisar suposta quebra da cadeia de custódia das provas.

iii. razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente os elementos probatórios que justificaram a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de porte para consumo pessoal.

4. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, não houve indicação concreta de adulteração ou irregularidade na apreensão da droga que pudesse comprometer a idoneidade da prova, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

5. Os embargos declaratórios não se prestam a reexame do mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

iv. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivo relevante citado
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e quatro
dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
24
de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostas por DINGSON LEAMES BRITO PASCOAL, em face do Acórdão de ID
21627581
que, nos autos da Apelação Pena nº 0817079-84.2022.8.14.0401,

à unanimidade de votos, que rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do embargante pelo crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006
,
conforme a seguinte ementa:

“EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INDÍCIOS. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo indícios de flagrante delito, a busca pessoal realizada pela polícia é legal (CPP, art. 244), pois é uma ação inerente à atuação da polícia ostensiva ao abordar um cidadão em situação de flagrância delitiva ("justa causa"), sendo válidos todos os elementos de prova colhidos. PRELIMINAR REJEITADA.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para maconha, a forma de armazenamento do material no momento da apreensão e o depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da abordagem, mantém-se o decreto condenatório nos termos do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.

3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

4. Uma vez que a pena-base cominada ao réu já fora fixada no seu patamar mínimo legal, não há reparos a serem feitos. Tampouco há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena fixado no aberto, ou mesmo na posterior substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, por estarem em conformidade com as normas legais previstas nos art. 33, §2o, alínea “c”, e art. 44, §2ª, ambos do Código Penal.

5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA; E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.”

Nas
razões dos embargos
(ID 22920015), o embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão embargado quanto à possibilidade de
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, sob o argumento de que a quantidade de entorpecentes apreendida –
16,2g de maconha e 7,5g de cocaína
– é pequena e não há elementos probatórios suficientes para caracterizar o tráfico de drogas. Cita precedente do
Supremo Tribunal Federal (RE 635659)
, que estabelece critério quantitativo orientador para diferenciar usuário e traficante.

Alega, ainda, a
quebra da cadeia de custódia das provas
, pois a polícia não teria documentado corretamente os procedimentos de apreensão da droga, violando o
art. 158-A do Código de Processo Penal
, bem como o
Decreto nº 4.052/2024 do Estado do Pará
, que disciplina a preservação da cadeia de custódia dos vestígios criminais.

Ao final, pleiteia o
provimento dos embargos
para sanar as omissões apontadas e promover a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), ou, subsidiariamente, o
prequestionamento da matéria
para eventual interposição de recurso especial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 23949628), manifestando-se pela
rejeição dos aclaratórios
, sob o argumento de que não há omissão no acórdão embargado e que os embargos não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

Em
parecer
, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
se manifesta pela
“rejeição dos Embargos de Declaração, opostos por DINGSON LEAMES BRITOPASCOAL.”
(ID 24118552)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que
todas as questões suscitadas pela defesa foram exaustivamente examinadas
pela Turma Julgadora, que, fundamentadamente, rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal e manteve a condenação do embargante.

No que tange à alegada
omissão sobre a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, constata-se que a Turma expressamente
analisou a quantidade de drogas apreendida e afastou a tese de porte para consumo pessoal
, com base nos demais elementos probatórios, incluindo depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a abordagem, bem como no conjunto das circunstâncias da prisão.

Quanto à suposta
quebra da cadeia de custódia
, verifica-se que
não houve qualquer indicação concreta de adulteração ou de irregularidade na apreensão das drogas
que pudesse comprometer a idoneidade da prova. A defesa, neste ponto, pretende rediscutir matéria já decidida, o que é
inviável por meio de embargos de declaração
, conforme consolidado entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/03/2025